Tribunal: TJDFT
Processo: 0723440-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INSTÂNCIA A QUO. VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. EXECUTADOS EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. MULTA DO ART. 774 DO CPC. INUTILIDADE DA DILIGÊNCIA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E COOPERAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Há evidente supressão de instância, a obstar sua primeira cognição em sede recursal, na insurgência primeiro manifestada em razões recursais de renovação de pesquisa de endereços dos executados. Matéria não levada originariamente a exame do juízo de primeira instância. Capítulo de inviável conhecimento, sob pena de suprimir, a Corte de Revisão, a competência legitimamente conferida pelo ordenamento jurídico ao juiz natural, o que enseja grave ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Juízo de admissibilidade parcialmente firmado para o recurso.
2. O art. 256 do CPC prevê a possibilidade de citação por edital. A citação editalícia possui natureza excepcional, que, nos termos da lei, tem cabimento somente após esgotadas todas as tentativas de localização pessoal da parte, que deverá ser advertida, por meio do ato citatório, da pretensão executória deduzida em seu desfavor.
3. Nos termos do art. 774, V do CPC, considera-se atentatória à dignidade da Justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, uma vez intimado, não indica ao juiz onde possam ser encontrados bens passíveis de penhora ou valores que porventura disponha, nem exiba prova quanto aos bens integrantes de seu patrimônio. Em tais hipóteses, a legislação processual prevê a aplicação de multa sobre o valor atualizado da dívida, nos moldes do art. 774, parágrafo único do CPC, como forma de penalizar o devedor.
4. A intimação de executado citado por edital para fins de aplicação do art. 774, V, do CPC, é medida inútil à luz dos princípios da efetividade e cooperação. Fictamente cientificados os devedores do processo executivo em seu desfavor manejado, foge à razão jurídica e ao senso comum possa ser engendrada situação de aparente comunicação pessoal para, aos executados, atribuir a intenção de prejudicar a Justiça.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.